Tribunal: CARF
Processo: 16682.721237/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721237/2012-88
RESOLUÇÃO
1301-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kranieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão proferido pela
Autoridade Julgadora de 1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 356/366, com exigências de IRPJ e de
CSLL, referentes ao ano-calendário de 2008, num montante de R$ 1.030.620,69 (entre principal,
juros e multa de ofício), à conta da identificação da falta de oferecimento à tributação de receitas
financeiras e/ou variações monetárias ativas, de que se cientificou o Contribuinte em 28/12/2012
(e-fls. 453). Do “Termo de Verificação” (e-fls. 351/354), colhe-se como foi levado a efeito o
trabalho de fiscalização:
“(...)
II — Da ação fiscal:
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2012-88
2
(...)
Em 02 de fevereiro de 2012, foi lavrado termo de intimação fiscal no 04, onde a
fiscalizada foi intimada a indicar as contas contábeis utilizadas na apuração das
receitas financeiras (item 1.2 do termo de intimação).
Na mesma intimação foi solicitado que a fiscalizada apresentasse os extratos das
aplicações financeiras em renda fixa compreendidos no ano-calendário de 2008,
item no 3.
(...)
Anexa à carta resposta, a fiscalizada apresentou a cópia da DIPJ/2009,
acompanhada de uma relação de contas onde podíamos verificar a conta no
3.4.03.10.0001 — Receitas Finan — Aplicações de Renda Fixa no País, com o valor
registrado de R$ 418.620,60, e que compunha o total declarado no item 22 da
DIPJ/2009 (R$ 472.073,85) com o valor de R$ 53.453,25 referente às ‘variações
monetárias ativas impostos a recuperar’.
O certo é que a fiscalizada levou a resultado o valor de R$ 418.620,60 a título de
receitas financeiras naquele ano-calendário de 2008.
Em resposta datada de 13 de março de 2012, complementando a resposta anterior
ao termo de intimação fiscal no 04, a fiscalizada apresentou cópias dos extratos de
renda fixa emitidos pelo Santander Asset Manegement DTVM Ltda.
Observamos que a empresa teve como receitas financeiras de renda fixa,
informadas pelo Santander Asset Manegement DTVM Ltda, fora outras receitas
financeiras escrituradas em sua contabilidade, para os meses de novembro e
dezembro, o valor de R$ 4.893.800,14, com uma retenção de fonte de R$
1.101.104,84, assim distribuídas:

Os rendimentos derivados das aplicações de renda fixa da fiscalizada, no período em
que se tornou operacional naquele ano de 2008 (novembro a dezembro),
informados pelo Santander Asset Manegement DTVM Ltda, são muito superiores
aos levados a resultado pela empresa.
Através do termo de intimação lavrado em 29 de março de 2012, cuja ciência
pessoal se deu no mesmo dia, foi a fiscalizada intimada a informar como foram
contabilizados os rendimentos das aplicações financeiras, e onde apareciam
declarados na DIPJ/2009.
Após duas solicitações de prorrogação de prazo para atendimento da intimação, em
resposta datada de 20 de abril de 2012, a fiscalizada respondeu:
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2012-88
3
‘1 — Segue apresentação detalhada de como foram contabilizados os
rendimentos das aplicações financeiras e onde aparecem declaradas na
DIPJ/2009.
O total dos rendimentos de aplicação financeira foi de R$ 31.682.734,64,
conforme informe de rendimentos do ano calendário 2008.’
Ainda informou que:
‘Na DIPJ estão declarados da seguinte forma:
a) O valor de R$ 418.620,60, referente a conta contábil 3.4.03.10.0001 estão
informados na ficha 06/A, linha 22 da DIPJ;
b) O valor de R$ 31.264.114,04, na ficha 36/A, na linha 58, considerando que
até outubro de 2008 a empresa estava em fase pré-operacional.’
A linha 22 da ficha 06/A é intitulada ‘outras receitas financeiras’, enquanto a linha
58 da ficha 36/A é onde estão registradas as despesas pré-operacionais ou pré-
industriais.
Se a empresa entrou em operação em novembro de 2008, não tinha mais como
compensar as suas receitas financeiras, a partir daquela data, com as despesas
financeiras e outras despesas, como se na fase pré-operacional ainda estivesse, e
levar o possível resultado negativo ao diferido. Havia sim que declarar
integralmente as receitas financeiras no campo próprio da DIPJ e tais receitas
integrarem o cálculo do lucro real.
III — Dos fatos:
(...)
Pelo regime de competência, deveria a fiscalizada ter declarado integralmente as
suas receitas financeiras do período já operacional no item 22, da ficha 06/A, da
DIPJ/2009, e não apenas o valor de R$ 418.620,60, como fez”.
3.

Irresignado, em 25/01/2013 (e-fls. 455), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 456/459), em que alega:
3.1.

considerando-se que, a partir de novembro/2008, pusera em marcha apenas um
(Gasoduto Cabiúnas Vitória - GASCAV) de dois empreendimentos (além daquele antes
mencionado, faria entrar em operação, a partir do ano-calendário de 2010, o Gasoduto Cacimbas
Catu - GASCAC), alocou parte das despesas financeiras e receitas financeiras correlatas no ativo
diferido (proporcional ao empreendimento GASCAC) e outra parte (despesas e receitas financeiras
correlatas) indicou na apuração do resultado referente ao ano de 2008 (proporcional ao
empreendimento GASCAV);
3.2.

como as despesas financeiras foram registradas parcialmente na apuração do
resultado de 2008, para as receitas financeiras foi adotado o mesmo procedimento em
Fl. 6096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2012-88
4
conformidade com a Resolução CFC no 1.282, de 2010, ou seja, refletir a parcela referente aos
ativos que entraram em operação no respectivo ano, no caso, somente o GASCAV, e não
considerar integralmente a receita de aplicação financeira auferida nestes dois meses como foi
feito pela autoridade fiscal ao lavrar o auto de infração.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Acórdão no 14-90.716 - 15a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão de 13/03/2019 (e-fls.
561/569), de que se deu ciência ao Contribuinte em 25/03/2019 (e-fls. 576), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2008
DIFERIDO. VINCULAÇÃO A DADO ATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
O cômputo negativo apreciável a partir da expressão Receitas Financeiras (RF) - Despesas
Financeiras (DF) - Despesas Pré-operacionais (DpO), levado à conta de diferido, pressupõe a
precisa identificação do ativo gerador de tais rubricas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 24/04/2019 (e-fls. 579), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 581/588), em que pugna, sinteticamente, (i) pela nulidade da decisão recorrida,
vez que “[...] ao contrário de deixar de acolher a sua impugnação sob o fundamento de falta de
prova deveria, antes, converter o feito em diligência, indicando quais os fatos, exatamente, que
pretendia ver provados”; e (ii) repisa os argumentos expendidos em sede de Impugnação.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada na
Resolução no 1301-001.069, proferida em sessão realizada em 21/10/2021 (e-fls. 645/653), cujo
“voto vencedor” foi vazado nos seguintes termos:
“18.Assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem da RFB, para que se averigúe a procedência
da afirmação recursal, no sentido de que as ‘[...] despesas financeiras foram
registradas parcialmente na apuração do resultado de 2008, para as receitas
financeiras foi adotado o mesmo procedimento em conformidade com a Resolução
acima [art. 9o da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC n° 750/93,
referente ao princípio da competência], ou seja, refletir a parcela referente aos
ativos que entraram em operação no respectivo ano, no caso, somente o GASCAV e
não considerar integralmente a receita de aplicação financeira auferida nestes dois
meses como foi feito pela autoridade fiscal ao lavrar o auto de infração’” (grifos e
negrito do original).
Fl. 6097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2012-88
5
7.

A diligência foi regularmente cumprida, conforme “Relatório Fiscal” (e-fls.
1231/1235), tendo a Interessada se manifestado em relação a ela (e-fls. 1245/1254). Dentre
outros argumentos, trouxe o seguinte:
“I - SÍNTESE DOS FATOS E DA DILIGÊNCIA
(...)
17. Vale lembrar, nesse contexto, que a contribuinte reconhecia a receita financeira
(conta contábil 3403100001 - Receitas Finan - Aplicações de Renda Fixa no País)
contra um lançamento de aplicações financeiras no ativo (contas contábeis
1.1.01.30 – doc. 03, que contém uma planilha, conforme arquivo não-paginável de
e-fls. 1418) e no resultado diferido, notadamente na conta contábil 4403100001 -
Receitas Finan - Aplicações de Renda Fixa no País, a depender do tratamento
(receita tributada ou diferida). Confira os lançamentos, visualmente:

(...)
II - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO TRIBUTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL A
QUALQUER MOMENTO.
29. Para além dos pontos anteriormente referenciados, cumpre à contribuinte
informar que no curso dos trabalhos da diligência, durante o levantamento dos
documentos solicitados pela autoridade fiscal, identificou grave nulidade do auto de
infração, haja vista que a base de cálculo do tributo (ou do auto de infração) não foi
corretamente apurada pela autoridade fiscalizadora.
(...)
31. Veja que o fiscal considerou, na base de cálculo do tributo, todos os valores
credores apropriados pelo regime de competência no razão da conta de Receita de
Aplicações (R$ 1.187.294), no período novembro-dezembro/2008 (doc. 08, e-fls.
1427). Todavia, adicionou indevidamente o valor de R$ 4.893.800,14, que serviu de
base para retenção na fonte (regime de caixa) demonstrado no Informe de
Rendimento do Banco Santander (doc. 09, e-fls. 1428/1429), encontrando assim o
Fl. 6098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2012-88
6
valor supostamente omitido (R$ 5.662.473,55), que utilizou para formar a base
para o auto de infração [e-fls. 355].

32. O quadro acima demonstra que a autoridade fiscal adicionou, em duplicidade,
parte da receita de aplicações (R$ 4.893.800,14) já oferecida à tributação em
meses anteriores, pelo regime de competência (doc. 10, e-fls. 1430),
desconsiderando o que diz o artigo 3o da Lei n. 10.892/2004, que somente utiliza
esse critério para formar a base de retenção na fonte. Veja a redação da norma: [...]
33. Nesse contexto, veja que o rendimento de aplicações financeiras apropriado ao
ativo diferido no período foi de R$1.324.905,41 (quadro do item 24 desta minuta).
Se a fiscalização utilizasse esse valor na composição da base de cálculo (o que seria
correto fazer), não haveria base positiva para a autuação (R$1.324.905,41 -
R$4.165.286,45 = -R$2.840.381,04), em razão do prejuízo fiscal compensado no
período, conforme consta do próprio auto de infração.

(...)” (negritos do original; grifou-se).
8.

Sobreveio nova deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância,
consubstanciada na Resolução no 1301-001.209, proferida em sessão realizada em 12/04/2024 (e-
fls. 1435/1444), cujo “voto condutor” foi vazado nos seguintes termos:
“17. Face à alegada ‘nulidade do auto de infração por erro na apuração da base de
cálculo do tributo’, que somente poderia ser verificado, segundo a Interessada,
quando da fase de diligência instaurada nesta instância recursal, voto no sentido de
converter o julgamento em uma segunda diligência, para averiguação de sua
ocorrência à luz da documentação carreada aos autos, ou não [por exemplo, dentre
Fl. 6099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2012-88
7
os valores que teriam sido escriturados em conta de diferido, poderiam não se
encontrar as receitas financeiras provenientes de aplicação em renda fixa,
informadas pelo Santander Asset Manegement DTVM Ltda (e-fls. 205/232 ou
1428/1429), que ostentariam, ao revés, origens diversas]” (grifo e negrito do
original).
9.

A diligência foi formalmente cumprida, conforme “Relatório Fiscal” (e-fls.
3363/3373), tendo a Interessada se manifestado em relação a ela (e-fls. 3381/3391).

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
10.

O recurso é tempestivo (e-fls. 576 e 579), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: NÃO CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
11.

Quanto à questão probatória, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a
instância:
“4. Toda razão, em tese, ao argumento do Contribuinte. É que lhe falta prova, diga-
se, não há nesse autos elemento(s) de sua escrita contábil e respectiva(s)
documentação(ões) de suporte hábil(eis) a evidenciar a proporcionalização que
sugere sobre o binômio receita/despesa financeira: uma porção vinculada a ativo já
posto em operação (Gasoduto Cabiúnas - Vitória) e, por isso, considerável (dita
porção) na apuração das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL referente ao ano-
calendário de 2008; porção restante ainda registrável sob o epíteto do diferido,
porque vinculada a ativo em fase pré-operacional (Gasoduto Cacimbas - Catu), a
dizer, ainda não posto em marcha.
5. Pela linha do Contribuinte, ter-se-ia que considerar a seguinte distinção: receitas e
despesas financeiras vinculadas a ativos que colaborariam para a formação de
resultados presentes (2008), bem que receitas e despesas financeiras vinculadas a
ativos que colaborariam para a formação de resultados de períodos futuros. Pois,
então, o que falta ao argumento é o seu suporte probatório: a partir de que dado
documental concluiria ele, Contribuinte, que do total de receitas financeiras (R$
6.081.094,15; fl. 355), apenas o monte de R$ 418.620,60 estaria vinculado ao
empreendimento Gasoduto Cabiúnas - Vitória e o restante, no importe de R$
5.662.473,55, estaria vinculado ao empreendimento Gasoduto Cacimbas - Catu?”
(grifos do original)
12.

No ponto, o Contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos durante o
procedimento fiscal (“Termo de Intimação”, de e-fls. 234), não tendo apresentado documento de
Fl. 6100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2012-88
8
suporte às suas alegações (e-fls. 237/270). Em sede de Impugnação, manteve a mesma conduta,
juntando aos autos documentos que não favoreceram o deslinde da questão (e-fls. 460/556).
13.

Assim, improcedente o seu pedido de diligência para suprir documentos ou prestar
esclarecimentos que deveriam ter sido feitos, ao menos, nesta sede recursal: referido
procedimento não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai tal ônus.
14.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que “[...] se
eram necessários mais elementos probatórios para convencer a autoridade julgadora, deveria ela,
de ofício ter convertido o julgamento em diligência, como prescreve a legislação processual
aplicável”.
MÉRITO: ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
15.

Em resposta à diligência requisitada na segunda Resolução, a Autoridade
Diligenciadora se manifestou, em síntese, nestes termos:
Temos certeza da correção do lançamento efetuado, em consonância com a
legislação vigente à época dos fatos, interpretada de forma correta, lamentando
não poder fazer qualquer avaliação contábil face a imprestabilidade da
contabilidade apresentada.
16.

Por seu turno, a Interessada se manifestou nestes termos:
“15. A autoridade fiscal lavrou relatório fiscal (fls. 3363-3372) em que afirma ter
‘certeza da correção do lançamento efetuado’, em que pese não tenha analisado a
dupla tributação da receita financeira, que era justamente o objetivo da diligência
determinada pelo CARF. Em síntese, os seus apontamentos foram os seguintes: [...]
(...)
II - DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS
17. A contribuinte apresentou à fiscalização os extratos de aplicações financeiras do
Banco Santander (fls. 1460-1550) e de outras instituições (fls. 1561-1568), assim
como o seu Livro Razão (fls. 1597-3362), tal como solicitado pela fiscalização no
curso da diligência fiscal.
18. A autoridade fiscal sustenta que o Livro Razão apresentado pela contribuinte
seria ‘imprestável’, sob o fundamento de que o documento não indicou o CNPJ da
empresa, mas tão somente o código ‘1117’, bem como porque ela deveria ter
apresentado o ‘Livro Diário’.
19. No entanto, a circunstância de o Livro Razão compartilhado pela empresa não
indicar expressamente o seu CNPJ não o descaracteriza a sua natureza de
escrituração contábil. O código ‘1117’ diz respeito justamente à designação da
contribuinte no sistema contábil utilizado. Houvesse a autoridade fiscal levantado
Fl. 6101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2012-88
9
este questionamento, poderia a contribuinte ter trazido estes esclarecimentos, sem
necessidade de julgar os seus documentos contábeis ‘imprestáveis’.
20. Quanto à apresentação do ‘Livro Diário’, cumpre ressaltar que a autoridade em
momento algum solicitou a apresentação deste documento, não havendo o
mencionado em momento algum. Fosse essa informação que buscava, cumpria ser
clara a respeito de sua solicitação.
(...)
22. Não obstante, para que não reste dúvida sobre o contexto probatório
disponibilizado pela contribuinte à autoridade fiscal, a contribuinte apresenta neste
momento o ‘Livro Diário’ mencionado pela autoridade fiscal (doc. 01, e-fls.
3392/6090), em que pese ela não o haja solicitado” (grifou-se; negritou-se).
17.

Assim, ante os esclarecimentos prestados pela Interessada, bastantes a superar o
argumento de “imprestabilidade da contabilidade apresentada” oposto pela Autoridade
Diligenciadora, voto no sentido de converter o julgamento em uma terceira diligência, para
cumprimento do quanto requerido na Resolução no 1301-001.209, proferida em sessão realizada
em 12/04/2024.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 6102
DF CARF MF
Original